Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-40.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-40.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IEDA FILOMENO MARINHO Advogado(s): MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA (OAB:BA31182-A) APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida em sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em razão de alegados desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos da conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder à demanda relacionada à gestão da conta individualizada do PASEP; saber se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa; e definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das ações em que se discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão da conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legais, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. 4. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, por se tratar de ação ajuizada em face de sociedade de economia mista, não incidindo a hipótese prevista no art. 109, I, da CF/1988. A eventual participação da União somente se justifica em demandas restritas à aplicação de índices legais de atualização, hipótese não verificada nos autos. 5. O STJ, nos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida com o saque integral da conta. 6. No caso concreto, o saque integral da conta PASEP ocorreu em 24/02/2022, enquanto a ação foi ajuizada em 08/08/2024, não transcorrendo o prazo prescricional decenal, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida na origem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil relativas a desfalques em contas do PASEP. 3. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se com o saque integral da conta, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 487, II, 927, III, 1.021 e 931; CC, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp nº 1.895.936, REsp nº 1.895.941 e REsp nº 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; STJ, CC nº 43.891/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 13.12.2004. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8000543-40.2024.8.05.0023; Recorrente: Banco do Brasil S/A; Recorrida: Ieda Filomeno Marinho; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator